Tribunal: STF
Processo: ARE 1298197
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. OBRIGAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE IMAGENS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “REPRESENTAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 6.632/2013. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. OBRIGAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE IMAGENS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI, POR MAIORIA. 1. Trata-se de Representações de Inconstitucionalidade em face da Lei 6.632/2013 do Estado do Rio de Janeiro, que determina que qualquer pessoa, independentemente do ramo de atividade, que ofereça ao público área própria ou de terceiros para estacionamento de veículos automotores, gerida ou não por outro prestador de serviço, estará obrigada a instalar sistema de filmagem e gravação de imagens. Alega inconstitucionalidades formal, por invasão de competência privativa da União, e material, por desproporcionalidade, violação ao direito de propriedade e aos princípios da livre iniciativa e liberdade econômica e ao dever estatal de oferecer segurança patrimonial. 2. Legislação em comento que, sob o fundamento de regular matéria ligada à proteção do consumidor, invade competência privativa da União para legislar sobre direito civil, na forma do art. 22, I, da Constituição Federal. Estacionamento que configura contrato de depósito, com deveres de guarda e segurança, cuja disciplina é conferida pela legislação federal. Artigos 72 e 74 da Constituição Estadual. Estado que pode exercer todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal. 3. Violação à livre iniciativa, criando ônus desarrazoados ao empresário. 4. Tese firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 451/RJ, reiterando sua jurisprudência, nos seguintes termos: ‘lei estadual que impõe a prestação de serviço de segurança em estacionamento a toda pessoa física ou jurídica que disponibilize local para estacionamento é inconstitucional, quer por violação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil, quer por violar a livre iniciativa’. Precedentes deste Órgão Especial. 5. Acolhimento dos pedidos para declarar inconstitucional a Lei Estadual nº 6.632/2013, com efeitos ex tunc. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI, POR MAIORIA” (fls. 5-6, e-doc. 16).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 22, o inc. V do art. 24, o § 2º do art. 125 e o art. 170 da Constituição da República, ao argumento de que “o v. acórdão recorrido, ao confrontar a lei impugnada com as regras dos artigos 22, I, e 170 da Constituição Federal, afrontou o art. 125, § 2º, daquela mesma Carta, incorrendo em fragrante usurpação da competência desse Eg. Supremo Tribunal Federal” (fl. 24, e-doc. 21 ).
    Defende que, “por disciplinar matéria eminentemente consumerista, enquadra-se a lei impugnada na regra de competência concorrente inserta no artigo 24, V, da Constituição Federal” (fl. 27, e-doc. 21).
    Aponta contrariedade ao “princípio da livre iniciativa, ante a imposição de ônus desarrazoado aos empresários” (fl. 28, e-doc. 21).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).
    A agravante sustenta que “a lei local, neste caso, não é parâmetro de julgamento, mas sim, o próprio objeto do exame que se deve fazer para aferição de sua subsunção às normas constitucionais federais que constituem, elas sim, o parâmetro de controle desta ação de inconstitucionalidade” (fl. 13, e-doc. 28).
    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 13, e-doc. 28).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 451, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser competência privativa da União legislar sobre direito civil. Concluiu-se, ainda, que o cuidado por lei estadual de estabelecimento de medidas de segurança em estacionamento contraria o princípio constitucional da livre iniciativa. É a ementa do julgado:
    “COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADI. LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE MEDIDAS DE SEGURANÇA EM ESTACIONAMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A Lei Estadual 1.748/1990, que impõe medidas de segurança em estacionamento, é inconstitucional, quer por invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I), conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, quer por violar o princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170, par. único, e art. 174), conforme entendimento pessoal deste relator, expresso quando do julgamento da ADI 4862, rel. Min. Gilmar Mendes. 2. O artigo 1º da lei impugnada, ao obrigar tais empresas à manutenção de empregados próprios nas entradas e saídas dos estacionamentos, restringe a contratação de terceirizados, usurpando, ainda, a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (CF/88, art. 22, I). 3. Ação julgada procedente. 4. Tese: 1. ‘Lei estadual que impõe a prestação de serviço segurança em estacionamento a toda pessoa física ou jurídica que disponibilize local para estacionamento é inconstitucional, quer por violação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil, quer por violar a livre iniciativa.’ 2. ‘Lei estadual que impõe a utilização de empregados próprios na entrada e saída de estacionamento, impedindo a terceirização, viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho’ (DJe 9.3.2018).
    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. OBRIGAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE IMAGENS. LEI ESTADUAL N. 6.632/2013. ARTS. 72 E 74 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 451. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.222.100-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.6.2020).
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. REGULAÇÃO DE ESTACIONAMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.162.518-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2019).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora